Tribunal: TCU
Processo: 029.144/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Instaurado pela Financiadora de Estudos e Projetos -' FINEP - empresa pública federal vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, em razão' da impugnação total de despesas realizadas .com os recursos/ do Convênio nO 3448/2005 (00190.000375/2018-17)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos, em desfavor da Fundação de Desenvolvimento Regional - (Funder) e Luiz Carlos Cabral Junior, em razão de omissão no dever de prestação de contas final dos recursos do Convênio 01.06.0322.00, firmado entre a Financiadora de Estudos e Projetos - Finep e a Funder, cujo objeto é a execução do projeto intitulado "Manejo Integrado da Cochonila Dactylopius Opuntiae (Cockerel, 1899) (Heteroptera: Dactylopiidae) em Palma - Forrageira". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis a Fundação de Desenvolvimento Regional (Funder) e Luiz Carlos Cabral Junior, com fulcro no artigo 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas da Fundação de Desenvolvimento Regional (Funder) e de Luiz Carlos Cabral Junior, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 11/10/2006 300.000,00 13/12/2007 593.871,50 9.3. aplicar, sanção pecuniária individual à Fundação de Desenvolvimento Regional (Funder) e a Luiz Carlos Cabral Junior, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), com fundamento no artigo 57 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 214, inciso III, alínea "a", e 267 do Regimento Interno do TCU, fixando-lhes o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor atualizado monetariamente desde a data do acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, com base no artigo 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. enviar cópia deste acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam, à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais para adoção das medidas que entender cabíveis, com fundamento no artigo 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU; 9.6. enviar cópia deste acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam Financiadora de Estudos e Projetos e aos responsáveis.